Tribunal: TJBA
Processo: 0789909-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789909-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GRANDE SALVADOR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006 E DA PORTARIA Nº 52/2022. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, com base no baixo valor do crédito, extinguiu de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir, aplicando o disposto no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e na Portaria nº 52/2022, sem prévia intimação da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, com fundamento no valor considerado irrisório e em normas infralegais, pode ocorrer de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação viola o princípio da não surpresa e acarreta nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006, com a redação dada pelas Leis nº 9.226/2017 e nº 9.279/2017, confere à Procuradoria Fiscal a faculdade de deixar de ajuizar execuções de débitos inferiores a determinado valor, mas não autoriza a extinção de execuções já propostas. 4. A Portaria nº 52/2022, ao fixar o piso de R$ 2.300,00 para novos ajuizamentos, não tem força normativa para alcançar execuções em curso, tampouco dispõe sobre a extinção ex officio de processos já iniciados, sendo inaplicável à hipótese concreta. 5. O crédito em execução supera o valor de R$ 2.300,00, afastando a alegação de irrelevância econômica e, portanto, a tese de ausência de interesse processual. 6. Ainda que o magistrado possa conhecer de ofício matérias de ordem pública, como o interesse de agir, impõe-se, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, a prévia oitiva da parte exequente, sob pena de nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 7. A jurisprudência, à luz do Tema 1.184 do STF, tem assentado que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve ser precedida de oportunidade conferida à Fazenda Pública para demonstrar a adoção das medidas prévias ou justificar sua ineficácia. 8. A extinção de ofício, sem a intimação da Fazenda, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada sobre valor irrisório, exige a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 2. A Portaria Municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de novas execuções fiscais não autoriza a extinção de processos já em curso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 00324916320138080048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 5003772-42.2021.8.13.0411, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0789909-67.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado GRANDE SALVADOR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador,.